Tribunal: TJBA
Processo: 0960275-97.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0960275-97.2015.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: LUCIANO F. DOS SANTOS JUNIOR e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS INTERVENIENTES HIPOTECANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO A ENSEJAR NULIDADE FUTURA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR QUE SE IMPÕE. MÉRITO PREJUDICADO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DA PARTE AUTORA (BANCO) CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença, eis que, tratando-se de Ação Monitória impõe-se a citação de todos os envolvidos, em especial os intervenientes hipotecantes, sob pena de cerceamento de defesa e eventual alegação de futura nulidade a viciar o processo executório, impõe-se a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para sanar o vício citatório, diante do evidente prejuízo. Preliminar acolhida. Mérito prejudicado. 2. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos nº 0960275-97.2015.8.05.0146 para julgamento do Recurso de Apelação Cível, sendo Apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e Apelados LUCIANO F. DOS SANTOS JUNIOR e outros Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença de primeiro grau, e o fazem pelas razões adiante expostas: